Tribunal: TJSP
Processo: 0018605-67.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crimes de extorsão mediante sequestro qualificada e formação de quadrilha – Pretensão de ser absolvido – Depoimento dos policiais responsáveis pela investigação seguros e coerentes – Interceptações telefônicas entre o peticionário e o corréu – Questão definitivamente analisada nos autos – Ausência de novos elementos que justifiquem a

Ementa:
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente condenado por crimes de extorsão mediante sequestro qualificada e formação de quadrilha – Pretensão de ser absolvido – Depoimento dos policiais responsáveis pela investigação seguros e coerentes – Interceptações telefônicas entre o peticionário e o corréu – Questão definitivamente analisada nos autos – Ausência de novos elementos que justifiquem a alteração da coisa julgada – Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência –em desacordo com a disposição legal – Correção da pena para o delito de formação de quadrilha – Pedido parcialmente deferido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
Registro: 2020.0001045885
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0018605-67.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ADAILTON
DE OLIVEIRA VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram parcialmente o
pedido revisional para reduzir a pena do crime do art. 288, § único, do Código Penal
e fixar a reprimenda final do peticionário Adailton de Oliveira Vargas em 25 anos e 6
meses de reclusão em regime fechado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), JOÃO MORENGHI, ANGÉLICA DE ALMEIDA, MARIA TEREZA DO
AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO ROSSI E AMABLE
LOPEZ SOTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
Revisão Criminal – Peticionário definitivamente
condenado por crimes de extorsão mediante
sequestro qualificada e formação de quadrilha –
Pretensão de ser absolvido – Depoimento dos
policiais responsáveis pela investigação seguros e
coerentes – Interceptações telefônicas entre o
peticionário e o corréu – Questão definitivamente
analisada nos autos – Ausência de novos elementos
que justifiquem a alteração da coisa julgada –
Decisão contrária à prova dos autos – Inocorrência
–em desacordo com a disposição legal – Correção
da pena para o delito de formação de quadrilha –
Pedido parcialmente deferido.
Vistos.
ADAILTON DE OLIVEIRA VARGAS, foi
definitivamente condenado ao cumprimento da pena de 28 anos de reclusão
em regime fechado, por infração ao art. 159, §1o e art. 288, parágrafo único,
ambos do Código Penal, ambos do Código Penal, depois que a Col. Quarta
Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça, em acórdão subscrito
pelos eminentes Desembargadores Willian Campos (relator), Edison Brandão
e Luis Soares de Melo, deu provimento parcial ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público e negou provimento àquele apresentado

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
pela Defesa (fls. 777/787).
Insatisfeito com a conclusão condenatória, Adailton
de Oliveira Vargas, pela Defensoria Pública, apresenta a presente revisão,
onde sustenta que a prova é frágil e insuficiente para justificar a condenação.
Além disso, postula a desclassificação do crime de quadrilha armada para sua
forma simples e a redução da pena (fls. 19/20v).
A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo
indeferimento do pedido (fls. 29/32).
É o relatório.
Cuida-se de pedido de revisão apresentado por
Adailton de Oliveira Vargas, que busca a reforma da decisão que o condenou
por crimes de extorsão mediante sequestro e formação de quadrilha ao
cumprimento da pena total de 28 anos de reclusão em regime fechado.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pela
Defesa, forçoso concluir que o pedido, ainda que deva ser conhecido, não
comporta deferimento.
Como se sabe, é pressuposto do atendimento da
revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da
lei penal, ou à evidência dos autos. Bem por isso, se existem elementos
probatórios a favor e contra a condenação e se a sentença se funda em alguns
deles, não se pode dizer que é contra a evidência dos autos (Curso de
Processo Penal, Hélio Tornaghi, vol. 2o, pag. 361), sob pena de se frustrar o
instituto da coisa julgada, elemento que dá estabilidade e segurança às
sentenças.
Vale dizer, a retificação do julgado pela via

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
revisional só se justifica na medida em que a sentença (ou o acórdão) se
apresenta manifestamente contrária à prova dos autos.
Desse entendimento, anote-se, não se aparta o
próprio Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. ART. 621, INCISO I DO CPP. ALCANCE DA
EXPRESSÃO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
CONTRÁRIA
À
EVIDÊNCIA DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM A
PRECARIEDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. I - A fundamentação
baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal,
pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621,
inciso I do CPP que exige a demonstração de que a condenação não se
fundou em uma única prova sequer, daí ser, portanto, contrária à evidencia
dos autos.(Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso) II - Esta Corte, a
propósito, já firmou orientação no sentido de que: "A expressão "contra a
evidência dos autos" não autoriza a absolvição por insuficiência ou
precariedade da prova." (REsp 699773/SP, 5a Turma, Rel. Min. Gilson
Dipp, DJ de 16/05/2005). III - Assim, uma vez verificado constar no voto
condutor do reprochado acórdão que a absolvição ali determinada fundava-
se na fragilidade do conjunto probatório, imperioso reconhecer-se a ofensa
ao art. 621, inciso I do CPP. Recurso especial provido.” (REsp 988.408/SP,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 30/05/2008, DJe
25/08/2008).
No caso dos autos, então, a decisão condenatória

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
novamente impugnada, agora pela via revisional, pois já foi mantida por
ocasião do julgamento da apelação interposta, não se apresenta
manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar e autorizar o
afastamento da res judicata.
Mas, mesmo assim, nenhuma prova nova produziu o
peticionário em seu favor a ponto de postular a reapreciação daquilo que
restou decidido e confirmado no julgamento da apelação interposta.
Na verdade, o que se percebe, ao contrário, é que a
condenação se fundou em prova suficiente e convincente a propósito da
responsabilidade do peticionário evento, onde uma pessoa com 60 anos de
idade foi privada da liberdade por 45 dias, subjugada, humilhada, maltratada
e ameaçada pelo grupo, que a trocou de cativeiro por quatro vezes e que só
pretendia obter vantagem econômica indevida.
É certo que o peticionário, ao ser ouvido em juízo,
sob as garantias do contraditório, negou sua participação e disse que não
conhecia os corréus Roberto Rocha e Jucilene Santos Cajaiba, mas tinha um
celular na época embora não se lembrasse do número (fls. 474, dos autos
principais).
A vítima Tarcila Maria Giannotti, embora sem
reconhecer o peticionário, relatou que manteve contato com várias pessoas
durante o sequestro e esteve em quatro cativeiros distintos (fls. 455/459, dos
autos principais).
Por outro lado, os policiais civis Keyla Scurbani e
João Paulo de Abreu, da Delegacia Antissequestro, que informaram que
tomaram conhecimento do sequestro da ofendida Tarcila e iniciaram

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
investigação que contou com a interceptação do telefone do peticionário, que
recebeu várias ligações do corréu Roberto que sempre estava acompanhado
da corré Jucilene, sua amásia
e pediu o auxílio de Adailton para que
encontrasse um cativeiro, pois estava com uma “vítima”.
Disseram mais, que Adailton, a princípio se recusou,
mas acabou atendendo o pedido e o casal Roberto e Jucilene transportou
a ofendida do terceiro cativeiro até o quarto e último, onde atuou como
“carcereiro” (autos principais, fls. 468/470).
Nesse sentido, observou com propriedade o ven.
Acórdão que julgou a apelação: “Ademais os depoimentos dos policiais
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição
de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção
juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo quando suas
afirmações são compatíveis com o conjunto probatório (HC 30776/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJU08/03/2004, p.304)” e
ainda completou “No que tange ao crime previsto no art. 288, do Código
Penal, a organização dos agentes, conversas telefônicas sobre delitos
anteriores, além da divisão de tarefas para o crime praticado nos autos,
tornam evidente o prévio vínculo associativo” (fls. 783, dos autos
principais).
Bem por isso, se os elementos colhidos durante a
instrução foram bem analisados no acórdão e, por outro lado, não veio aos
autos prova alguma capaz de desconstituir a coisa julgada, não há falar em
absolvição, pois inexiste decisão contrária à evidência dos autos.
Entretanto, a pena merece mesmo alguma correção.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
A pena base para cada delito foi estabelecida acima
do mínimo legal (2/3 para o delito de formação de quadrilha e 1/2 para o
delito de extorsão mediante sequestro), considerando para os maus
antecedentes do peticionário (fls. 287). E, em relação ao primeiro crime,
também foi observado dolo e as consequências para a vítima, que embora
tenha chegado com ferimentos ao último cativeiro, foi colocada em meio a
um matagal, acorrentada a uma árvore, e obrigada a fazer as necessidades
fisiológicas em um buraco, fato que acarretou grave abalo físico e emocional.
Não
merece
correção,
portanto,
o
aumento
praticado, inclusive porque, na segunda fase da dosimetria, não sofreu
qualquer alteração.
Acontece que a pena para o delito de formação de
quadrilha foi elevada do dobro, em desacordo com o disposto no parágrafo
único do art. 288, do Código Penal, de maneira que o patamar fica reduzido
para a metade e a pena desse crime é reduzida para 7 anos e 6 meses de
reclusão, na esteira do que já foi decidido na revisão criminal no
0045964-26.2017.8.26.000, julgada em 25/07/2018, ajuizada pela corré
Jucilene Santos Cajaíba (fls. 836, dos autos principais).
Como o caso é mesmo de recurso material, a pena
final do peticionário totaliza 25 anos e 6 meses de reclusão em regime
fechado que é o único compatível com o quantum estabelecido.
Em suma, o deferimento parcial do pedido é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DEFERE-SE
PARCIALMENTE o pedido revisional para reduzir a pena do crime do

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0018605-67.2018.8.26.0000 - São Paulo
Peticionário: Adailton de Oliveira Vargas
Corréus: Jucilene Santos Cajaiba e Roberto Rocha
Voto no 17028
art. 288, § único, do Código Penal e fixar a reprimenda final do
peticionário Adailton de Oliveira Vargas em 25 anos e 6 meses de
reclusão em regime fechado.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR